Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e confirmado em juízo, e a apreensão do objeto subtraído na posse de adolescente que estava na companhia do acusado, em veículo com iguais características ao do utilizado no crime.

2 – Não é nulo o reconhecimento feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, após ser levada a sala própria com outras pessoas - e não apenas o acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, e confirmado, em juízo, o reconhecimento.

3 - Apelação não provida.